Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-82.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. PENA BASE. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO. GRAVE AMEAÇA. VIOLÊNCIA. VÍTIMAS DISTINTAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. PENA DE MULTA MANTIDA. PREVISÃO LEGAL. CUSTAS. DISPENSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, notadamente, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, declarações e reconhecimento das vítimas, imagens das câmeras de segurança e confissão de dois dos autores, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Comprovada, ainda, a utilização de grave ameaça e violência a pessoas, com emprego de faca, não há que se falar em desclassificação de crime de roubo para furto.
3. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpr3 as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
4. Não há crime único, mas continuidade delitiva, quando embora no mesmo dia são praticados dois roubos a estabelecimentos comerciais diversos, atingindo patrimônios autônomos e vítimas diferentes.
5. Admite-se a continuidade delitiva específica, nos termos do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, pois cuida-se de dois crimes dolosos, praticados com violência e grave ameaça, contra vítimas distintas, além de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5.1 Reconhecida a continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, a pena de um dos crimes, porque idênticas, deverá ser aumentada de acordo com a quantidade de crimes (critério objetivo) e a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal (critério subjetivo). No caso, mesmo considerando essas circunstâncias, foi excessiva a razão de aumento da pena, aplicada pelo sentenciante, impondo-se a adequação para patamar razoável.
6. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso.
7. Recurso conhecido parcialmente provido.